Tribunal: TJDFT
Processo: 0728480-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de mandado de segurança impetrado por ANDRÉ LUIZ LEMOS SALES, regularmente representado, com o escopo de impugnar ato praticado pelo d. Juiz da MM. 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, aqui indicado como autoridade coatora, pela qual teria negado acesso aos autos judiciais. Sustenta o ilustre impetrante, em síntese, que o ato praticado e que obstaculizou acesso aos autos da ação penal de interessse do paciente, configuraria abuso de poder, pois é direito do advogado o acesso a processo judicial ou administrativo sigiloso, ainda que de forma limitada, nos termos do art. 7o, § 11, da Lei 8.906/94. Além disso, o ato também importaria notório cerceamento de defesa, considerando a impossibilidade de o impetrante exercer o contraditório. Com base nessas considerações, requer a concessão de liminar, “para determinar à autoridade coatora que franqueie o acesso do impetrante às peças de informação constantes do Processo no 0705197-10.2020.8.07.0005, Inquérito Policial no 192/2019, que ocorre na Coordenação de Repressão aos Crimes patrimoniais, da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), permitindo inclusive a retirada de cópias” e, em definitivo, a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. Brevemente relatado, decido. Dando cumprimento à requisição que lhe fora dirigida, o d. Juiz da MM. 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, prestou prontamente as informações, esclarecendo o seguinte (ID 18710631), in verbis: “A Autoridade Policial da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (CORPATRI) do Departamento de Polícia Especializada representou, em 17/07/2020, pela busca e apreensão domiciliar, quebra de sigilo dos dados telefônicos, bloqueio de contas, prisão temporária e prisão preventiva de diversos representados, entre eles, o paciente, apontados por atuação em associação criminosa voltada à prática de furto de gado, roubo e adulteração de caminhões, de cargas e receptação das mercadorias. Após parecer favorável do Ministério Público, em 30/07/2020, foram deferidas as medidas cautelares (autos no 0705197- 10.2020.8.07.0005), com a prisão preventiva do paciente e a prisão temporária de outros representados. Foi determinado o sigilo na medida cautelar e vedado o acesso dos Advogados aos autos até o cumprimento dos mandados de busca e apreensão e de prisão, como forma de assegurar o êxito da operação policial, que abrange o D.F., Goiás e Bahia. A operação foi iniciada no dia 07/08/2020 e, por decisão proferida em 12/08/2020, foi levantado o sigilo dos autos, abrindo-se vista aos advogados. Neste momento, aguarda-se o relatório policial, para eventual oferecimento de denúncia pelo MPDFT”. Em face do teor das informações que foram prestadas, a conclusão é a de que não mais subsiste interesse processual a justificar o prosseguimento da presente impetração, que tem por objetivo justamente viabilizar o acesso aos autos pela d. defesa. Ora, uma vez levantado o sigilo, conforme confirmado pelo d. magistrado informante, o objeto do presente writ encontra-se totalmente esvaziado. Pelo exposto, NÃO ADMITO O WRIT, porquanto prejudicado pela perda superveniente do interesse processual, com fundamento no artigo 89, incisos III e XII, do Regimento Interno do egrégio TJDFT. Consequentemente, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se, registre-se e intimem-se.